Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0741914-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER DE SOUZA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEBER DE SOUZA RAMOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (processo referência n. 0734521-80.2022.8.07.0003, distribuído para a 3a Vara Criminal de Ceilândia). Informou o impetrante (Dr. Bruno Nascimento Carvalho) que o paciente foi preso em flagrante no dia 4-dezembro-2022, sob acusação de, na companhia de mais duas pessoas, ter roubado um celular e certa quantia em dinheiro de um transeunte. Relatou que na audiência de custódia, realizada em 6-dezembro-2022, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mesmo ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentou que não há motivos para a manutenção do paciente no cárcere, haja vista que sua participação no roubo foi ínfima, os bens subtraídos não são de grande monta e foram devidamente recuperados e restituídos à vítima. Pontuou que o paciente não é pessoa perigosa, mas sim se trata de réu primário, com residência fixa, profissão lícita e família constituída, possuindo dois filhos menores de idade que dependem do seu sustento, razão pela qual outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, revelam-se suficientes e adequadas ao caso concreto. Ainda, em face de possuir filhos menores de idade, requereu a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Invocou o princípio da presunção de inocência. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do Paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Senão vejamos. Ressalte-se que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram a prisão, colaciono os depoimentos/declarações das testemunhas e da vítima do roubo constantes no Auto de Prisão em Flagrante n. 765/2022, da 15a DPDF (ID 42083134, pp. 7-14): Depoimento do policial militar condutor do flagrante FILIPE ALENCAR FERNANDES: É Soldado Alencar Fernandes, lotado no 10o batalhão de polícia. Relata que na data de hoje estava em patrulhamento ostensivo na região do CEM II, quando, por volta das 09h10, a vítima gritou pedindo socorro a guarnição, composto por ele e mais dois policiais militares. A vítima que tinha acabado de ter um celular e 130 reais subtraído de 3 elementos do sexo masculino. O declarante juntamente com sua guarnição imediatamente empreendeu diligências e conseguiu alcançar primeiramente KLEBER DE SOUZA RAMOS, o qual estava na mesma via do fato, com o celular da vítima. Contudo, considerando que a vítima havia relatado que eram 3 assaltantes, continuaram em diligências de perseguição, com apoio de outras viaturas da PMDF. Com isso, conseguiram realizar a captura dos outros 2 sujeitos na altura da Praça do Eucalipto. Especificou que o terceiro elemento foi preso já no meio da Quadra 6. Ressalta que EDMILSON VIEIRA DE SOUSA chegou a dispensar um simulacro de arma de fogo em uma borracharia enquanto fugia da PM e 130 reais antes de pular o muro de um colégio. Informa que a vítima estava nas proximidades e logo reconheceu os três sujeitos presos como os autores do roubo que sofreu instantes antes. Feito isso, conduziram todos envolvidos até esta unidade policial. Na prisão JOEL RAMOS DE SOUZA, um dos envolvidos, criou dificuldades para seu algemamento e condução mas não chegou de se lesionar. (Grifo nosso) Depoimento do policial militar NATHAN RODRIGUES DA SILVA: Relata que na data de hoje estava em patrulhamento ostensivo na região do CEM II, quando, por volta das 09h10, a vítima gritou pedindo socorro a guarnição, composto por ele e mais dois policiais militares. A vítima que tinha acabado de ter um celular e 130 reais subtraído de 3 elementos do sexo masculino. O declarante juntamente com sua guarnição imediatamente empreendeu diligências e conseguiu alcançar primeiramente KLEBER DE SOUZA RAMOS, o qual estava na mesma via do fato, com o celular da vítima. Kleber estava usando uma roupa preta e bermuda. Contudo, considerando que a vítima havia relatado que eram 3 assaltantes, continuaram em diligências de perseguição, com apoio de outras viaturas da PMDF. Com isso, conseguiram realizar a captura dos outros 2 sujeitos na altura da Praça do Eucalipto. Especificou que o terceiro elemento foi preso já no meio da Quadra 6. Ressalta que EDMILSON VIEIRA DE SOUSA chegou a dispensar um simulacro de arma de fogo em urna borracharia enquanto fugia da PM e 130 reais antes de pular o muro de um colégio. Informa que a vítima estava nas proximidades e logo reconheceu os três sujeitos presos corno os autores do roubo que sofreu instantes antes. Feito isso, conduziram todos envolvidos até esta unidade policial. Na prisão JOEL RAMOS DE SOUZA, um dos envolvidos, criou dificuldades para seu algemamento e condução, mas não chegou de se lesionar. (Grifo nosso) Declarações da vítima MARCELO RICARDO DE MEDEIROS, de 50 anos de idade: Na data de hoje, por volta das 09h, estava retornando do trabalho, ao atravessar a avenida, em frente ao CEM II, foi abordado por 3 sujeitos do sexo masculino, um deles usando uma arma. Os três foram bastantes agressivos com ele e pegaram seu celular e 130 reais, provenientes do seu trabalho como pintor e pedreiro. Conseguiu identificar os três homens presos pela PMDF como autores do assalto que sofreu, pois nenhum deles usavam máscara ou algo para dificultar suas respectivas identificações. O local era uma via pública e estava suficientemente claro para proceder o reconhecimento. Diz que o assaltante sem camisa foi quem lhe apontou a arma, o qual foi reconhecido formalmente na delegacia e qualificado como JOEL RAMOS DE SOUZA. Afirma que o celular apreendido pela PMDF é seu e o mesmo que lhe foi subtraído pelos assaltantes. (Grifo nosso) O paciente e os demais envolvidos no roubo foram presos em flagrante delito em 4-dezembro-2022 e perante a autoridade policial utilizaram-se do direito constitucional de permanecerem em silêncio. Apresentados em audiência de custódia, em 6-dezembro-2022, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante de todos os autuados, inclusive do paciente, haja vista a gravidade concreta da conduta diante do “modus operandi” empregado (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Confira-se (ID 42083134, pp. 130-132): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e reiteração criminosa. Trata-se delito de roubo de celular de um transeunte, com uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, crime que amedronta a sociedade. Acrescento que o autuado Edmilson é mutirreincidente na prática de crime de roubo, está em pleno cumprimento de pena e, ainda assim, voltou a delinquir. Diante de extrema periculosidade, tenho que os autuados não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por tais razões, não vejo como possa cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDMILSON VIEIRA DE SOUSA, nascido em 27/02/1972, filho de Antonia Vieira de Sousa, de JOEL RAMOS DE SOUZA, nascido em 01/12/1976, filho de João Ribeiro de Souza e Maria da Piedade Lima Ramos e de KLEBER DE SOUZA RAMOS, nascido em 29/09/1983, filho de Maria Joaquim Ramos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se”. (Grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial, não se verificando manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente KLEBER DE SOUZA RAMOS, que teria agido em conluio com outras duas pessoas para roubar um transeunte, mediante ação violenta e com emprego de arma de fogo. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial, com a apreensão dos objetos relacionados aos crimes em poder dos detidos, inclusive, o aparelho celular roubado da vítima foi encontrado na posse direita do paciente KLÉBER. A arma utilizada na empreitada criminosa também foi apreendida e, “a priori”, constatou-se ser um simulacro (Auto de Apresentação e Apreensão no ID 42083134, p. 34). Acerca do “modus operandi” realizado no crime, tem-se que o paciente e seus comparsas abordaram a vítima (um senhor de 50 anos de idade) em via pública, de forma agressiva e apontando-lhe uma arma, razão pela qual o ofendido lhes entregou os seus pertences, sem esboçar qualquer reação. Os autores foram surpreendidos pela chegada da polícia e foram presos em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos da vítima e da arma usada no crime. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, especialmente pela superioridade numérica do grupo diante da vítima, abordada de forma agressiva e com o emprego de arma de fogo (que somente posteriormente soube-se tratar de simulacro). Outrossim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, é cediço que incabível nos casos em que o crime é cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como não espécie. Ainda, em que pese o paciente comprovar que possui dois filhos menores de idade, não se pode afirmar, de plano, que seja imprescindível aos cuidados dos infantes. Diante disso, no momento, inviável a concessão liminar e excepcional da prisão domiciliar humanitária. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022, às 16h20min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista